Tribunal: TJES
Processo: 5002325-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002325-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KLEBES RODRIGUES ALVES JUNIOR

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. SUFICIÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Em ação de busca e apreensão fundamentada em contrato com alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor é exigência prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

2 - A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato supre o requisito do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

3 - O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1132), consolidou o entendimento de que a comprovação da constituição em mora se dá pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço contratado, independentemente do recebimento pelo destinatário.

4 - A alegação de abusividade dos juros remuneratórios demanda prova inequívoca, não apresentada pela parte agravante.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002325-87.2025.8.08.0000

Agravante: Klebes Rodrigues Alves Junior

Agravado: Banco Pan S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, por meio da qual, em sede de ação de busca e apreensão, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, a mora estaria descaracterizada em virtude da abusividade do contrato de financiamento, pois não indicou
“[...]expressamente a taxa de juros remuneratórios em periodicidade diária, contudo, previu a capitalização de juros em periodicidade diária[...]”.
Além disso, alega que há nos autos
“[...]prova documental da quitação do bem, com desconto concedido pelo banco[...]”
.

Decisão no ID 12459065 que concedeu o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no ID 12801721.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se deve ser afastada a caracterização da mora da agravante, que possibilitou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmada com o banco agravado.

A decisão agravada está em consonância com o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, que exige, para a concessão da liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor.

No caso em exame, a notificação extrajudicial (ID 54092347) foi enviada ao endereço constante no contrato (ID 54092344), atendendo ao disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à suficiência do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova do efetivo recebimento pelo devedor. Nesse sentido, o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1132 do STJ:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.501.998/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Em sintonia:

“O envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969), dispensando-se a prova do recebimento.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.501.998/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

“O envio de notificação extrajudicial para endereço diverso daquele constante do contrato firmado entre as partes, sem o efetivo recebimento pelo devedor, não é apto a comprovar sua constituição em mora.” (AgInt no AREsp n. 2.524.345/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

No tocante à alegada abusividade do contrato, a pretexto de que não indicou
“[...]expressamente a taxa de juros remuneratórios em periodicidade diária, contudo, previu a capitalização de juros em periodicidade diária[...]”
,
observo que o agravante formula irresignação genérica acerca da propalada abusividade decorrente de capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária, já que sequer aponta previsão contratual que, ao contrário, estipula capitalização mensal de juros, tendo em vista que
“A capitalização mensal dos juros é possível nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. [...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016978-25.2016.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/Mar/2025)

Além disso, a alegação do agravante de que há nos autos
“[...]prova documental da quitação do bem, com desconto concedido pelo banco[...]”
, de igual modo, deve ficar relegada à análise do magistrado singular, sob pena de indevida supressão de instância, notadamente pela superveniência de petição do agravado perante o juízo de origem pelo não reconhecimento da quitação.

Nesse viés, não verifico motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.